Tribunal: TJMT
Processo: 1006584-06.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006584-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), ROSIVAL CHAVEIRO ALVES - CPF: 482.376.041-72 (RECORRIDO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006584-06.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

Recorrido:

ROSIVAL CHAVEIRO ALVES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO ÂNUO DA LEI 11.442/2007. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que condenou a
reclamada
ao pagamento a título de indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria transportada, nos termos do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007
. A
recorrente
sustenta inexistência de prova do agendamento prévio, requisito essencial para caracterização do atraso e consequente pagamento de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão está prescrita; (ii) definir se o reclamante comprovou o agendamento prévio para descarregamento, condição indispensável para configuração do atraso e pagamento de estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores por estadia em transporte rodoviário de cargas não é o ânuo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007, sendo ônus seu demonstrar o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a apuração do atraso no descarregamento, não havendo que se falar em pagamento de estadia.

A condenação em honorários advocatícios não encontra amparo no art. 55 da Lei nº 9.099/95, salvo em hipóteses de litigância de má-fé, não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, e não o prazo ânuo do art. 18 da Lei nº 11.442/2007, às ações de cobrança de estadia.

2.

O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário para fazer jus à indenização por estadia.

A ausência de comprovação do agendamento inviabiliza o reconhecimento de atraso no descarregamento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 11.442/2007, arts. 11, § 1º, e 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002030-96.2023.8.11.0003, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 04.03.2024; TJMT, N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, Rel. João Ferreira Filho, j. 30.03.2023; TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 306790368, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.917,39 (três mil novecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)
, a título de
estadia
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do carregamento, acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, a contar da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Prejudicial de mérito
: Prescrição;

2)

Descumprimento das disposições do artigo 11 da Lei 11.442/2007;

3)

Não extrapolação do tempo de espera a ensejar a indenização a título de estadia;

4)

Condenação do recorrido em custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, o reclamante firmou contrato de transporte rodoviário de carga de grãos (milho), com carregamento realizado em 09/10/2023, às 14h57, na Fazenda Jotabasso – Fazenda Verde, tendo como destino a empresa Rumo Logística, situada a 50 km de distância, percurso concluído em 55 minutos.

Narra que, após a chegada, o veículo permaneceu por cinco dias aguardando autorização para descarregar, sem qualquer justificativa por parte da empresa, que somente autorizou a operação em 14/10/2023, às 13h25. Sustenta que o atraso decorreu da ausência de prévio agendamento pela reclamada, o que teria gerado custos de estadia.

Relata, ainda, que tentou compor acordo, mas a empresa ofereceu a quantia de R$ 3.917,39 (três mil novecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), valor considerado insuficiente diante do parâmetro fixado pelo sindicato dos transportadores, de R$ 13.354,18 (treze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso.

A demandada, por sua vez, sustenta que não houve atraso, afirmando que os comprovantes demonstram a apresentação do veículo para descarregamento em 14/10/2023, às 13h25, com a conclusão da operação às 14h48 do mesmo dia, ou seja, dentro do prazo legal de cinco horas. Argumenta, ainda, que o reclamante deixou de informar previamente o prazo previsto para apresentação ao descarregamento, descumprindo, assim, as obrigações contratuais.

Prejudicial de Mérito: Prescrição

Como, no caso, discute-se a cobrança de valores decorrentes de estadia em razão de atraso superior a cinco horas no
descarregamento da mercadoria
no pátio da destinatária, afasta-se a alegação de prescrição, uma vez que não se aplica o prazo prescricional
ânuo
, previsto no artigo 18 da Lei nº 11.442/2007, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sim o prazo
quinquenal
, estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. TRANSPORTE DE CARGA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO
. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inviável o reconhecimento da prescrição prevista no artigo 18 da Lei n. 11.442/07, pois se aplica aos casos que discutem a prestação de serviço, o que não é o caso dos autos
.

2. Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada.

3. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

4. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1002030-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ
– ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO AGENDAMENTO INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-estadia do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007,
mas sim o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão
. 2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5º), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio agendamento do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1º), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência (Lei nº 11.442/2007).
(TJMT – N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)
(grifei)

Superada a prejudicial, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamante não juntou qualquer documento hábil à comprovação do agendamento prévio para descarregamento, tampouco à efetiva comunicação ao expedidor ou ao destinatário quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário
, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte,
o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O
transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Contudo, apesar das alegações do reclamante, inexiste nos autos qualquer prova apta a amparar a pretensão deduzida na inicial de recebimento de estadia.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria é pacífico no sentido de que a ausência de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a verificação e a apuração da ocorrência de atraso no descarregamento da carga:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007
.

No caso concreto,
a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJMT - N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em que pese a alegação de que houve atraso para o descarregamento, o recorrido não comprova o agendamento prévio para descarregamento, a previsão de data para entrega ou, na ausência, prévia notificação de chegada
.

2.
Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto
.

3.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024). (grifei)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.
(TJMT - N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023). (grifei)

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025